Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CADEIA DOMINIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE DEMONSTREM A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO APONTADO PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a parte autora/recorrente discorre que, conquanto não tenha efetivamente comprovado a cadeia dominial do veículo objeto da presente demanda, a posse mansa e pacífica do bem seria suficiente para demonstrar sua legitimidade para figurar como proprietário.
2. Há falta de interesse recursal quando a pretensão para o reconhecimento de prescrição de dívida diz respeito a relação jurídica alheia, formalizada apenas entre terceiros, ante a ausência de nexo de causalidade. Preliminar rejeitada.
3. Compulsando os autos não é possível atestar, com segurança, que houve a legítima transferência do veículo, conforme afirmado pela parte autora/recorrente, uma vez que, embora tenha anexado aos autos conversas por meio de plataforma digital de mensagens (ID 26436947, fls. 36-39), a fim de atestar a suposta negociação, referida prova não se mostra suficiente para comprovar a aquisição do bem.
4. Não obstante, extrai-se do laudo de perícia criminal (ID 26436947, fls. 33-35) que o CRLV que a parte autora/recorrente portava durante a abordagem policial, que culminou na abertura de um inquérito e sucessivo processo judicial (autos n. 0702388-29), era falso, e, embora tenha afirmado em seu depoimento prestado perante autoridade policial (fl. 16) o desconhecimento acerca da legitimidade do documento, tais fatos apenas corroboram a incerteza acerca da real propriedade do veículo. Assim, à míngua de lastro probatório que possa corroboram as alegações iniciais, imperiosa a manutenção da sentença nos seus estritos termos.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.